Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008632-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liquidação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO - CPF: 062.106.088-76 (AGRAVANTE), MARINES PARRA MANSO - CPF: 117.243.068-39 (AGRAVANTE), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (AGRAVANTE), JOAO VITOR PARRA MANSO - CPF: 039.537.911-33 (AGRAVANTE), GABRIEL PARRA MANSO - CPF: 039.537.891-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS GONCALVES FACIO - CPF: 584.485.862-04 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO CONCURSO RECUPERACIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO COOPERATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos executados, ora agravantes, mantendo o regular prosseguimento da execução.

Os agravantes sustentam que o crédito executado deveria ser submetido aos efeitos da recuperação judicial do denominado Grupo Manso, sob o argumento de que a operação financeira celebrada com a cooperativa agravada possuiria natureza materialmente bancária e mercantil, e não ato cooperativo típico, razão pela qual requerem a suspensão ou extinção da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a controvérsia acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se a discussão sobre a caracterização de ato cooperativo demanda dilação probatória incompatível com a via eleita; e (iii) se há fundamento para suspensão da execução em razão da recuperação judicial dos agravantes.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A definição acerca da natureza jurídica da operação firmada entre cooperativa de crédito e cooperados, para fins de incidência do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 e do art. 79 da Lei no 5.764/1971, exige análise aprofundada do contexto negocial, da finalidade da operação, das cláusulas contratuais e da dinâmica cooperativa estabelecida entre as partes.

A alegação de que o crédito possuiria natureza concursal em razão da suposta descaracterização do ato cooperativo não pode ser reconhecida de plano, por depender de exame probatório incompatível com os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A existência de incidente próprio em trâmite perante o Juízo recuperacional, bem como a ausência de decisão eficaz determinando a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, impedem o reconhecimento da incompetência do Juízo da execução ou a suspensão automática da demanda executiva.

Inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a sujeição do crédito ao concurso recuperacional, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal de crédito decorrente de operação celebrada com cooperativa de crédito, quando dependente de exame aprofundado da relação jurídica e da caracterização do ato cooperativo, não pode ser solucionada em sede de exceção de pré-executividade.

2. A suspensão de execução individual em razão de recuperação judicial pressupõe demonstração inequívoca da sujeição do crédito ao concurso recuperacional ou determinação específica emanada do Juízo universal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Sidnei Manso, Marines Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso, Gabriel Parra Manso
e
João Vitor Parra Manso
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1004470-80.2025.8.11.0040, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul
.

A decisão recorrida, lançada no id. 220805902, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, por entender que a discussão sobre a sujeição do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 2473048 aos efeitos da recuperação judicial exigiria aprofundamento fático-probatório acerca da natureza da operação celebrada com a cooperativa, especialmente para verificar se configuraria ato cooperativo típico ou operação de mercado, providência incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. Também foi consignado que o Administrador Judicial excluiu o crédito da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, reconhecendo-o como extraconcursal, e que o Juízo recuperacional da 4a Vara Cível de Sinop/MT indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade do crédito ou à sua inclusão provisória no quadro geral de credores, decisão mantida por este Tribunal.

Inconformado os agravantes recorrem, sustentando, em síntese, que: (i) a execução tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário no 2473048, emitida em 29/10/2024, no valor contratado de R$ 3.518.969,83; (ii) a operação, embora celebrada com cooperativa de crédito, teria estrutura material de financiamento bancário mercantil, com juros remuneratórios, CET, capitalização, IOF, seguro prestamista, garantias hipotecárias e fidejussórias; (iii) a qualificação do crédito como extraconcursal não poderia decorrer apenas de cláusula contratual que o denomine ato cooperativo; (iv) a matéria seria eminentemente jurídica e apreciável em exceção de pré-executividade; e (v) a manutenção da execução individual comprometeria a par conditio creditorum e a recuperação judicial. Ao final, requerem a reforma da decisão, com acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecimento da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e suspensão ou extinção da execução, impedindo-se atos constritivos e expropriatórios.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão de id.

351763372.

Contrarrazões
apresentadas ao id no 358737866, nas quais a agravada defende a manutenção da decisão, afirmando, em linhas gerais, que a pretensão dos agravantes envolve reconhecimento de concursalidade do crédito, matéria já submetida ao Juízo recuperacional em incidente próprio, e que o crédito decorreria de ato cooperativo extraconcursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução manejada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda. - Sicoob Credisul em face de
Sidnei Manso e outros – em recuperação judicial, visando o recebimento de seu crédito.

Por conseguinte, os executados Sidnei Manso, Marines Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso e Gabriel Parra Manso opuseram Exceção de Pré-Executividade

em face de Sicoob Credisul, arguindo, em síntese: a incompetência deste Juízo para processar a execução, dada a submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial do Grupo Manso; a descaracterização do ato cooperativo, alegando que a operação possui natureza bancária/mercantil, devendo ser considerada concursal; a ausência de interesse de agir da Exequente; e a necessidade de suspensão do feito em razão do
stay period
ou da prejudicialidade externa decorrente do Incidente de Impugnação de Crédito no 1013553-98.2025.8.11.0015.

A Excepta apresentou impugnação (id. 208877912), sustentando o não cabimento da exceção por demandar dilação probatória (Súmula 393/STJ e Tema 108/STJ). No mérito, defendeu a extraconcursalidade do crédito por se tratar de ato cooperativo (art. 6o, § 13, da Lei 11.101/05), ressaltando que o Administrador Judicial excluiu o crédito do Quadro Geral de Credores e que o Juízo Recuperacional indeferiu a tutela de urgência para inclusão do crédito na RJ.

A magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada, lançada no id. 220805902, rejeitando a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, por entender que a discussão sobre a sujeição do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 2473048 aos efeitos da recuperação judicial exigiria aprofundamento fático-probatório acerca da natureza da operação celebrada com a cooperativa, especialmente para verificar se configuraria ato cooperativo típico ou operação de mercado, providência incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. Também foi consignado que o Administrador Judicial excluiu o crédito da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, reconhecendo-o como extraconcursal, e que o Juízo recuperacional da 4a Vara Cível de Sinop/MT indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade do crédito ou à sua inclusão provisória no quadro geral de credores, decisão mantida por este Tribunal.

Inconformado os agravantes recorrem, sustentando, em síntese, que: (i) a execução tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário no 2473048, emitida em 29/10/2024, no valor contratado de R$ 3.518.969,83; (ii) a operação, embora celebrada com cooperativa de crédito, teria estrutura material de financiamento bancário mercantil, com juros remuneratórios, CET, capitalização, IOF, seguro prestamista, garantias hipotecárias e fidejussórias; (iii) a qualificação do crédito como extraconcursal não poderia decorrer apenas de cláusula contratual que o denomine ato cooperativo; (iv) a matéria seria eminentemente jurídica e apreciável em exceção de pré-executividade; e (v) a manutenção da execução individual comprometeria a par conditio creditorum e a recuperação judicial. Ao final, requerem a reforma da decisão, com acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecimento da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e suspensão ou extinção da execução, impedindo-se atos constritivos e expropriatórios.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes nos autos da execução de título extrajudicial, a fim de reconhecer, desde logo, a sujeição do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial do denominado Grupo Manso, ou, subsidiariamente, suspender a execução até a definição da controvérsia no âmbito recuperacional.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Embora editada em contexto de execução fiscal, a orientação consolidou premissa aplicável, por identidade de razão, às execuções em geral: a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas quando a matéria puder ser conhecida de plano, sem necessidade de instrução probatória.

No caso concreto, os agravantes pretendem que, em sede de exceção de pré-executividade, seja reconhecido que a Cédula de Crédito Bancário no 2473048, embora celebrada com cooperativa de crédito, não traduziria ato cooperativo típico, mas operação bancária mercantil, razão pela qual o crédito deveria ser submetido ao concurso recuperacional.

Ocorre que essa conclusão não se extrai de modo automático e inequívoco apenas da leitura do título executivo. A discussão acerca da natureza jurídica da operação, da finalidade do crédito, da relação cooperativa subjacente, da caracterização ou não de ato cooperativo e da incidência do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 exige exame mais amplo do contexto contratual e negocial, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A Lei no 11.101/2005 dispõe, em seu art. 6o, §13, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
“os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971”
.

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 estabelece que
“denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”,
acrescentando, em seu parágrafo único, que
“o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A incidência, ou não, dessas normas ao crédito executado demanda aferição concreta da natureza da relação jurídica mantida entre as partes. É precisamente por isso que não se mostra adequada, no presente momento processual, a extinção ou suspensão da execução por simples exceção de pré-executividade.

Além disso, consta dos autos que o Administrador Judicial excluiu o crédito da cooperativa da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, classificando-o como extraconcursal, e que o Juízo recuperacional da 4a Vara Cível de Sinop/MT indeferiu tutela destinada a suspender a exigibilidade do crédito ou incluí-lo provisoriamente no quadro geral de credores, decisão que teria sido mantida por este Tribunal em agravo de instrumento.

Esse contexto reforça a prudência da decisão recorrida. Não cabe ao Juízo da execução, menos ainda em cognição estreita de exceção de pré-executividade, substituir-se ao Juízo recuperacional ou antecipar conclusão definitiva sobre a concursalidade do crédito quando há incidente próprio em tramitação e quando a matéria depende de análise circunstanciada.

Também não prospera a alegação de que a execução deveria ser suspensa em razão do
stay period
ou por prejudicialidade externa. Enquanto não houver pronunciamento eficaz do Juízo recuperacional incluindo o crédito no concurso ou determinando a suspensão da exigibilidade, prevalece a situação processual existente: o crédito foi tratado, até este momento, como extraconcursal, e a execução individual não se mostra, por si só, juridicamente inviável.

A circunstância de os agravantes afirmarem que eventuais atos constritivos podem comprometer bens essenciais à atividade empresarial não altera a conclusão. A essencialidade de bens, a conveniência de suspensão de atos de constrição e a preservação da empresa são temas que, quando relacionados à recuperação judicial, devem ser submetidos ao crivo do Juízo recuperacional, a quem compete avaliar, de modo coordenado, os impactos da medida sobre a preservação da atividade, a paridade entre credores e a regularidade do procedimento recuperacional.

Registre-se, ainda, que a decisão recorrida não proclamou, em caráter definitivo e absoluto, a extraconcursalidade do crédito, tampouco impediu que os agravantes discutam a natureza da obrigação pela via adequada. Apenas reconheceu que a exceção de pré-executividade não comporta a cognição pretendida, por demandar exame incompatível com sua natureza excepcional.

Assim, ausente prova pré-constituída suficiente para afastar, de plano, a exigibilidade do título ou a competência do Juízo da execução, deve ser preservada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o regular prosseguimento da execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026